Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709008-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GLYCE CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão de ID 176812406 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por GLYCE CARDOSO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma, em suma, que houve cumprimento da decisão liminar, de modo que a inclusão do valor referente à multa fixada na fase de conhecimento é indevida; que sua conduta se resume à comunicação da autorização de custeio ao segurado; que o telegrama constitui meio formal de comunicação; que as astreintes não fazem coisa julgada, sendo possível a discussão e a supressão em qualquer grau de jurisdição; que a multa fixada é exorbitante; que a enriquecimento ilícito da parte contrária; que o resultado equivalente foi atingido; que devem ser arbitrados honorários em seu benefício, na hipótese de provimento do recurso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 56631563). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a discussão sobre o descumprimento da decisão liminar ocorreu no AI 0727326-53.2022.8.07.0000, interposto pela própria agravante. Na oportunidade, a Sexta Turma Cível decidiu que: Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o mero envio do telegrama pelo agravado não foi suficiente para que o medicamento fosse fornecido à agravada, não tendo, portanto, a obrigação sido cumprida no prazo estipulado na decisão judicial. Ressalte-se que, em suas razões recursais, o próprio agravante afirma que, após o envio do telegrama, tomou conhecimento a respeito da necessidade de liberação do medicamento e autorizou via sistema/senha o seu fornecimento, o que, contudo, só ocorreu no dia 11/8/2022, ou seja, mais de um mês depois da concessão da liminar, justificando, assim, a incidência da multa diária arbitrada. Impende salientar que as astreintes não têm natureza de penalidade, configurando-se medida coercitiva e acessória com a finalidade de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui, portanto, natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa da parte contrária. No caso, foi estabelecido um parâmetro de multa diária compatível e razoável à urgência da obrigação, que estimula o seu cumprimento, conforme art. 297 do Código de Processo Civil, e o limite máximo fixado não caracteriza enriquecimento ilícito. De fato, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia se mostra compatível com a imperiosa necessidade de fornecimento do medicamento Valganciclovir® 450mg, e somente atingiu esse montante após o descumprimento da obrigação no prazo inicialmente fixado na liminar. Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada ainda fixou o limite máximo de incidência das astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a não caracterizar enriquecimento ilícito da agravada, observando-se a capacidade financeira do agravante e as consequências do descumprimento da determinação judicial para a saúde da agravada. (grifo nosso). Não cabe, portanto, nova análise acerca do contexto fático do descumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, bem como fixou multa processual, com posterior majoração. A parte agravante alega que a matéria não se submete aos efeitos da preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. É certo que não se configura a preclusão temporal a análise dos parâmetros da multa. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, inclusive com interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). No caso, tanto o alegado cumprimento da obrigação de fazer quanto o excesso da multa foram analisados em recurso anterior, não admitindo nova deliberação. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora